Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705296-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel de Matos Franco Agravados: Banco Toyota do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel de Matos Franco contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0712667-84.2023.8.07.0006, assim redigida: “Com a finalidade de dar efetividade à medida, defiro a tramitação do feito em Segredo de Justiça. A Secretaria deverá promover a baixa do sigilo após a apreensão do veículo, a extinção do processo ou a conversão da busca e apreensão em execução. Para viabilizar o cumprimento da ordem, a Secretaria somente deverá permitir que a parte autora e seu advogado tenham acesso aos autos. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo supracitado, objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com REU: GABRIEL DE MATOS FRANCO. Verifico, pela análise dos autos, a comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora da parte ré, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora. O prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, começa a fluir a partir do cumprimento da liminar. Depois de cumprida a decisão liminar, cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 3o, §§2o e 3o do Dec. Lei 911/69). Confiro à decisão força de mandado. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, bem como horário especial, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça, e em qualquer local onde for localizado o veículo, podendo o endereço ser indicado pelo representante da parte autora, observado o Setor de atuação do Oficial que estiver cumprindo a medida. (...)” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 55765994), em síntese, que o recorrido está a exigir o adimplemento de encargos acessórios em caráter abusivo, com destaque para os juros remuneratórios, pois superiores à média do mercado, razão pela qual não teria havido a constituição de mora. Acrescenta que a revisão das cláusulas do negócio jurídico celebrado entre as partes pode ser suscitada por meio de sua defesa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída ou reformada, com o indeferimento da medida liminar pleiteada pela recorrida e a subsequente restituição do veículo apreendido em favor do recorrente. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 55806538 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para oque o recorrente demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, o recorrente trouxe aos presentes autos os documentos referidos nos Id. 55847838, Id. 55847839, Id. 55847840, Id. 55847841, Id. 55847842, Id. 55847843, Id. 55847844, Id. 55847845, Id. 55847847 e Id. 55847848. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No que diz respeito à possibilidade de dispensa de recolhimento do montante referente ao preparo recursal é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que o recorrente não figura, atualmente, como parte em relação de emprego, de acordo com a cópia da sua carteira de trabalho, bem como que os rendimentos anuais declarados somam a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de acordo com os documentos referidos nos Id. 55847838, Id. 55847839, Id. 55847840, Id. 55847841, Id. 55847842 e Id. 55847843. A situação descrita é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. Logo, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente em relação ao processamento do presente recurso. Assim, passo ao exame dos demais pressupostos recursais de admissibilidade. O presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame as questões relativas à abusividade dos encargos acessórios e à possibilidade de revisão das cláusulas do negócio jurídico não foram objeto da decisão ora impugnada, que se limitou a verificar a constituição em mora do devedor. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à constituição em mora do devedor, ora recorrente. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que seja demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014) No presente caso a constituição do recorrido em mora é incontroversa (Id. 172584601 dos autos do processo de origem). Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. Diante desse contexto a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator